Tribunal: STF
Processo: RHC 209398
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO DO EXAME PERICIAL POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Leandro Alves de Souza contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 5.10.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 677.529/SC, Relator o Desembargador convocado Jesuíno Rissato.



O caso 



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado às penas de um ano, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e sete dias-multa, pela prática do crime previsto nos §§ 1º e 4º do inc. I do art. 155 c/c o inc. I do art. 61 e o inc. III do art. 65 do Código Penal, negado o direito de recorrer em liberdade (fls. 1-2, vol. 10).



    3. Em 13.4.2021, no julgamento das Apelações Criminais n. 5090795-54.2020.8.24.0023/SC, interpostas pela defesa e pela acusação, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso da defesa e deu parcial provimento ao recurso da acusação, “readequando-se a pena do réu para 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 8 (oito) dias-multa, cada qual no valor mínimo legal”:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO TENTADO PRATICADO NO PERÍODO NOTURNO (CP, ART. 155, §§ 1º E 4º, I, C/C ART. 14, II) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSOS DEFENSIVO E ACUSATÓRIO - PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO FORMULADO PELA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE - DESAPARECIMENTO DE VESTÍGIOS - CONSERTO DO LOCAL - FOTOGRAFIA ACOSTADA À PROVA TÉCNICA E TESTEMUNHAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS ACERCA DO ARROMBAMENTO DA GRADE DE PROTEÇÃO - QUALIFICADORA MANTIDA - DOSIMETRIA - PRETENSO AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - VIABILIDADE - MULTIRREINCIDÊNCIA - PREPONDERÂNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER NEGATIVO - TERCEIRA FASE - TENTATIVA - ITER CRIMINIS QUE JUSTIFICA A REDUÇÃO DA PENA NO PATAMAR DE 1/2 - PLEITO DEFENSIVO PELA REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA INDEVIDO - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - REINCIDÊNCIA, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DENOTAM NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO REGIME INTERMEDIÁRIO - RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO ACUSATÓRIO PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 68, vol. 5).



    Os embargos declaratórios opostos foram parcialmente acolhidos “para readequar a pena do embargante para 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 7 (sete) dias-multa, cada qual no valor mínimo legal” (fl. 105, vol. 5).



    4. Contra esse julgado foi impetrado em favor do recorrente, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 677.529/SC, não conhecido monocraticamente em 23.9.2021 pelo Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato.



    5. Em 5.10.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que o exame de corpo de delito, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas ser suprido pela prova testemunhal quando os vestígios tenham desaparecido. 



    III - Na hipótese, o Tribunal de origem apresentou fundamentação idônea a justificar a ausência do exame pericial, no sentido de que os vestígios já haviam desaparecidos, pois àquela altura os danos já haviam sido consertados. Ainda, insta consignar que ‘A ausência de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação’ (AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/6/2018). 



    IV - In casu, inexiste constrangimento legal a ser sanado, uma vez que a Corte a quo, em consonância com o entendimento jurisprudencial, consignou que o rompimento de obstáculo teria sido comprovado por fotos e por depoimentos testemunhais. 



    Agravo regimental desprovido” (fl. 1, vol. 32).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que o “exame pericial é imprescindível para a configuração do furto com rompimento de obstáculo, não podendo afastar sua realização por meio de prova testemunhal, uma vez que é decorrente da demora estatal na realização do devido exame pericial exigido” (fl. 5, vol. 39).



    Argumenta que “outra conclusão não poderia ser possível por se tratar de crime que deixa vestígio material – furto com rompimento de obstáculo –, indispensável para a comprovação da materialidade do delito, é a elaboração de laudo pericial. Dessa forma, não há como concluir que a falta de laudo relativo à qualificadora do furto com rompimento de obstáculo pode ser suprida pela prova testemunhal” (fl. 7, vol. 39).



    Pondera que, “diante da flagrante ilegalidade sofrida, faz-se necessária a adequação da pena imposta ao paciente ” (fl. 7, e-doc. 39).



    Estes os pedidos:



    “1) Seja o presente Recurso Ordinário Constitucional distribuído a um dos Ministros desse egrégio Supremo Tribunal Federal; 



    2) Seja colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República;



    3) Em análise do mérito, seja conhecido o presente Recurso para determinar que o Habeas Corpus seja conhecido, analisado e provido para afastar a qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, nos termos expostos;



    4) Por fim, sejam observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Púbica da União de intimação pessoal, inclusive para ser informado sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, inciso I, da LC 80/94)” (fls. 7-8, vol. 39).



    O Ministério Público de Santa Catarina manifestou-se pelo não provimento do recurso (vol. 52). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso, em parecer com a seguinte ementa (vol. 57):



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRESCINDIBILIDADE DE EXAME DE CORPO DELITO. CIRCUNSTÂNCIA EVIDENCIADA POR MEIO DE OUTRAS PROVAS. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO EM HABEAS CORPUS”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao recorrente.



    8. O juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Florianópolis/SC concluiu pela condenação do recorrente e incidência da qualificadora do crime de furto, por rompimento de obstáculo, após a análise do conjunto probatório, especialmente os depoimentos e a prova documental dos autos:



    “A qualificadora referente ao rompimento de obstáculo restou amplamente comprovada, notadamente pela prova oral colhida, sendo que a síndica do condomínio e o policial militar que atendeu a ocorrência foram uníssonos no sentido que houve o arrombamento do bicicletário para a subtração da bicicleta pelo réu.



    Além da prova testemunhal, no Laudo Pericial confeccionado (evento 23), ainda que não tenha constatado o rompimento do obstáculo, visto que os danos já haviam sido reparados, constou a fotografia fornecida pelo zelador do prédio registrada logo após o arrombamento, na qual é possível perceber danos ocasionados na grade que guarnecia o bicicletário (fl. 5 do laudo pericial). 



    Assim, diante da prova testemunhal e da fotografia juntada no laudo pericial que demonstra o arrombamento da grade do bicicletário, encontra-se devidamente caracterizada as qualificadora do rompimento de obstáculo, sendo imperiosa a condenação do acusado pela incidência do inciso I do § 4º do art. 155 do Código Penal” (fls. 5-6, vol. 4).



    9. No julgamento das Apelações Criminais n. 5090795-54.2020.8.24.0023/SC, ao analisar a alegada insuficiência de provas para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo, fixada pelo juízo de origem, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina assentou:



    “Sustenta a defesa, em um primeiro momento, que as provas acostadas aos autos são insuficientes para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo, razão pela qual deve ser afastada. 



    Sem razão. 



    Isso porque, embora o laudo pericial não tenha constatado o rompimento do obstáculo (evento 23), já que, àquela altura, os danos já haviam sido consertados, apresentou uma fotografia fornecida pelo zelador do edifício, registrada logo após o crime: nela, são perceptíveis os danos ocasionados na grade de guarnecia o bicicletário do prédio.



    Não bastasse, Sandra de Sousa Alves, representante do condomínio vítima, relatou, sob o crivo do contraditório: (…)



    Não foi outro o relato do policial militar Lucas Ariel Goulart, acionado para atender a ocorrência, em juízo: (…)



    Percebe-se, destarte, que a versão sustentada pelo acusado em juízo, no sentido de que a porta do bicicletário já estava aberta, encontra-se isolada das demais provas coligidas aos autos. 



    Assim, resta configurada a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, não havendo que se falar em insuficiência de provas.



    Desse modo, existindo prova documental e testemunhal aptas a demonstrarem os danos causados na grade que guarnecia o bicicletário do condomínio, mostra-se inviável o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo” (fls. 62-64, vol. 5).



    10. No acórdão objeto deste recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental e manteve a decisão do Desembargador convocado Jesuíno Rissato, Relator. Confira-se trecho do voto condutor do julgamento:



    “No caso dos autos, o Tribunal de origem apresentou fundamentação idônea a justificar a ausência do exame pericial, no sentido de que os vestígios já haviam desaparecidos, pois àquela altura os danos já haviam sido consertados. 



    Ainda, insta consignar que ‘A ausência de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação’ (AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/6/2018). 



     In casu, inexiste constrangimento legal a ser sanado, uma vez que a Corte a quo, em consonância com o entendimento jurisprudencial, consignou que o rompimento de obstáculo teria sido comprovado por fotos e por depoimentos testemunhais. (fl. 2, vol. 29).



    As decisões das instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade de reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto por outros elementos de prova, quando as circunstâncias do caso não permitem o exame de corpo de delito. Para rever as conclusões das instâncias ordinárias e acolher a alegação do recorrente de inexistência de rompimento de obstáculo, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu concluir pela sua condenação, o que é incabível na espécie. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME DE CORPO DE DELITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da possibilidade de reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no delito de furto por outros elementos de prova, quando as circunstâncias do caso não permitem o exame pericial. Precedentes. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 202.905-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. CRIME COMETIDO DENTRO DE ESTABELECIMENTO MILITAR. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. NULIDADE DO PROCEDIMENTO PENAL POR AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO: INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO DO EXAME PERICIAL POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ORDEM DENEGADA. 1. Para a incidência do princípio da insignificância, devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, tais como, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 2. No caso dos autos, o delito foi praticado dentro de estabelecimento militar, não é de se desconhecer a presença da ofensividade e da reprovabilidade do comportamento do Paciente. Precedentes. 3. O valor do bem furtado (R$ 379,00, trezentos e setenta e nove reais) corresponde a mais de 50% do valor do salário mínimo nacional, à época do crime (R$ 465,00, quatrocentos e sessenta e cinco reais, Lei n. 11.944/ 2009). 4. O exame de corpo de delito direto pode ser suprido, quando desaparecidos os vestígios sensíveis da infração penal, por outros elementos de caráter probatório existentes nos autos do processo-crime, notadamente os de natureza testemunhal ou documental. Precedentes. 5. Ordem denegada” (HC n. 111.118, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.12.2012).



    “Agravo regimental no habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Condenação. Ausência de laudo definitivo de constatação da natureza e da quantidade de drogas. Pleito pela anulação da sentença. Impossibilidade. Comprovação por outros meios de prova. Inviabilidade de reexame de fatos e provas na via estreita do writ. Precedentes. Regimental não provido. 1. A condenação do paciente está lastreada, além do exame pericial prévio do material entorpecente apreendido, em outros elementos idôneos de prova, vale dizer, depoimentos testemunhais e a própria confissão do paciente de que as substâncias detidas consistiam em material entorpecente. Desse modo, entender pela insuficiência de provas quanto à materialidade do delito praticado demanda o revolvimento do acervo fático probatório, o que não se admite em sede de habeas corpus. 2. Segundo a jurisprudência da Corte “a falta de laudo pericial não possui o condão de afastar, de modo inarredável, a ocorrência de crime. Tal entendimento aplica-se, com muito mais razão, à hipótese de ausência de assinatura do perito criminal no laudo definitivo” (v.g. HC nº 147.356/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/11/17). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 155.744-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.10.2018).



    “LAUDO – ALCANCE. Laudo elaborado de forma unilateral não constitui prova pericial, mas documental, não se submetendo ao previsto nos artigos 158 e seguintes do Código de Processo Penal. PERÍCIA – CORPO DE DELITO – VESTÍGIOS – DESAPARECIMENTO. Ante o desaparecimento dos vestígios e a impossibilidade de realização do exame de corpo de delito, surge viável a demonstração da materialidade criminosa por outros meios de prova, nos termos do artigo 167 do Código de Processo Penal” HC n. 136.964, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 7.4.2020).



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 208.523, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.11.2021, e no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 194.119, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.9.2021.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora